Tribunal: TJDFT
Processo: 0732035-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0732035-29.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUALLITY PRO SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA AGRAVADO: MARQUES ARMACOES E FORMAS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de liminar, interposto por QUALITTY PRO SAÚDE ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL LTDA contra decisão proferida nos autos da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com obrigação de fazer ajuizada por MARQUES ARMAÇÕES E FORMAS LTDA, que determinou à agravante a suspensão da cobrança de valores devidos a partir de 13/05/2025, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada ao montante de R$ 5.000,00 (ID 242665528). Em petição de ID 75505419, a agravante pleiteia a homologação da desistência do recurso. Decido. Considerando que o agravo de instrumento ainda não foi julgado, cabe ao Relator homologar o pedido de desistência, conforme se infere do art. 87, VIII, do RITJDFT, verbis: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes. Assim, com fundamento no art. 998 do CPC, HOMOLOGO o pedido de desistência do recurso. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator